Tribunal: STF
Processo: HC 120634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Roubo majorado e formação de quadrilha. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.